Tribunal: STF
Processo: ARE 1502056
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Precatórios. Correção monetária. Coisa Julgada. Sentença proferida em 1983. Precatórios pagos em 2011. Impossibilidade de rever o cálculo dos juros fixados. Estabilidade das Relações Jurídicas.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual decidiu que foi “verificado pagamento a menor, sobre a diferença incidem juros moratórios e compensatórios - configurada a mora, pois -, uma vez que a ação foi ajuizada anteriormente à edição da Lei 11.960/09”.



2. O fato relevante. A sentença de 1º Grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida em 08/02/1983, confirmada pelo Tribunal de origem em 20/02/1984, ou seja, há mais de 30 anos, e os precatórios foram quitados em 31/03/2011.



3. As decisões anteriores: A decisão de 1º Grau concluiu que “o cálculo apresentado pela Fazenda não prevalece, pois nem mesmo conseguiu comprovar o erro cometido pelo Depre e se realmente não foram observados os critérios fixados em recentes decisões proferidas pelos Tribunais Superiores”. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Deve-se definir se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, o Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral e o que decido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF devem ser aplicados à sentença que definiu os juros e consectários legais, proferida em 08/02/1983, confirmada pelo Tribunal de origem em 20/02/1984, ou seja, há mais de 30 anos, e os precatórios que foram quitados em 31/03/2011. III. Razões de decidir



5. Dos autos consta que a sentença de 1º Grau que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais foi proferida em 08/02/1983, confirmada pelo Tribunal de origem em 20/02/1984, ou seja, há mais de 30 anos, e os precatórios foram quitados em 31/03/2011. (repetido)



6. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 08/02/1983, e os precatórios integralmente quitados em 31/03/2011. 



7. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, em observância à segurança e à estabilidade das relações jurídicas, pois se trata de sentença prolatada em 08/02/1983 e acórdão proferido em 20/02/1984, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



IV. Dispositivo



8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação - Expedição de precatórios - Pagamento a menor - Diferença sobre a qual incidem juros moratórios e compensatórios - Inaplicabilidade, ao caso, das disposições da Lei 11.960/2009 - Coisa julgada anterior à edição do referido diploma legal - Precedentes do Eg. STJ - Agravo a que se nega seguimento.” (e-doc. 6, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea“a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Afirma que, “ao rejeitar as alegações da FESP, o v. acórdão recorrido violou o disposto no art. 100 § 5º da Constituição Federal, cuja aplicação acarreta a incidência de juros moratórios somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido pago, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 17 deste Pretório Excelso” (e-doc. 16, p. 7).



    3.2. Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 16, p. 10). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33). 



    5. O agravante alega que as “teses [proferidas nos Temas RG nº 810 e nº 1.037, no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e nas ADIs nº 4.425/DF e nº 4.357/DF] - repita-se - exclusivamente jurídicas, que claramente independem de qualquer prévia aferição de fatos ou provas nos autos, para a determinação de seu respeito” (e-doc. 36, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



     



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarulhos que, em ação de desapropriação já em fase de cumprimento de precatório, indeferiu pedido fazendário de aplicar ao feito as disposições da Lei 11.960/2009.



    Alega, em apertada síntese, efetuou pagamento a maior em decorrência de violação à Lei 11.960/09, não seguido pelo DEPRE, bem como em decorrência da não observância da Súmula Vinculante nº 17 do E. Supremo Tribunal Federal, igualmente ignorado pela Contadoria da Corte Paulista. Trata-se, em suma, de debate relacionado à incidência ou não do referido diploma legal ao presente caso. 



    Filiando-me à recente orientação do CADIP - Centro de Apoio ao Direito o Público, ditada em comunicado interno (revisto aqui meu posicionamento anterior), passo a considerar que a Lei nº 11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma. Da mesma origem, a Lei nº 11.960/2009 não se aplica aos processos com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. 



    Assim é que, se os valores são devidos, o pagamento a destempo implica necessariamente a sua atualização, sob pena de não se efetivar o desiderato constitucional. O regime de correção monetária - calculada desde quando o beneficio deveria ter sido pago administrativamente -; e o cômputo dos juros moratórios - estes de 0,5% ao mês, contados desde a citação inicial -, seguirão a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, não incidindo o disposto no novo artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, às ações ajuizadas anteriormente ao dia 29/06/2009, ou cujas sentenças já transitaram em julgado. 



    (...)



    Dessa feita, verificado pagamento a menor, sobre a diferença incidem juros moratórios e compensatórios - configurada a mora, pois -, uma vez que a ação foi ajuizada anteriormente à edição da Lei 11.960/09.” (e-doc. 6, p. 5-7).



    8. Dos autos consta que a sentença de 1º Grau que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais foi proferida em 08/02/1983, confirmada pelo Tribunal de origem em 20/02/1984 (e-doc. 4, p. 13-19), ou seja, há mais de 30 anos, e os precatórios foram quitados em 31/03/2011 (e-doc. 4, p. 54).



    9. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 08/02/1983, e os precatórios integralmente quitados em 31/03/2011 (e-doc. 4, p. 54).



    10. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois se trata de sentença prolatada em 08/02/1983 e acórdão proferido em 20/02/1984, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    10.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator